Tribunal: TJES
Processo: 0025022-62.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025022-62.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: EZEQUIEL CASTRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AP
ELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE.
ACOLHIDA
.
NÃO CONHECIMENTO.
MÉRITO.
REMESSA NECESSÁRIA.
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.
OCORRÊNCIA.

AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. VERIFICADA.
SENTENÇA CONFIRMADA.

1
. Preliminar: Considerando que o vencimento do prazo recursal ocorreu em 12/12/2022, e o recurso apenas foi protocolado em 13/12/2022, forçoso reconhecer que o apelo manejado pelo Município de Vitória é intempestivo. Preliminar acolhida. Não conhecimento do recurso de apelação cível.

2.
Mérito: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar possibilita a declaração da sua nulidade por intermédio da aferição da regularidade do procedimento, à luz dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

3
.
A teor da jurisprudência pátria, a parte prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios e o prejuízo suportado, o que não restou demonstrado.

4
.
No caso em apreço, em que pese as alegações de que houve a utilização de um único meio de prova (vídeo) e de que não é possível atribuir a conduta ao autor, resta cristalino que o mesmo reconheceu a subtração do material desaparecido para cuidar de seus parentes em situações emergenciais.

5
.
Todavia, é cediço que havendo dúvidas acerca da sanidade mental do servidor público acusado durante o procedimento administrativo disciplinar, é imprescindível a instauração de incidente de sanidade mental, previsto no art. 160 da Lei nº 8.112/90.

6
.
Assiste razão o autor ao alegar que sofreu cerceamento de defesa no bojo do processo administrativo disciplinar por não ter sido instaurado o incidente de sanidade mental, visto que haviam
havendo dúvidas acerca de sua saúde mental.

7
.
Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso de apelação cível, e confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025022-62.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: EZEQUIEL CASTRO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO
(Preliminar: Intempestividade)

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de ato administrativo

ajuizada por
EZEQUIEL CASTRO DE OLIVEIRA

em face do recorrente
,
julgou procedente a pretensão autoral.

Contrarrazões, no id 6324734, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade.

No despacho de id 6364024, o recorrente foi intimado para se manifestar acerca da suposta intempestividade do recurso, tendo se manifestado no id 6810819.

Pois bem. O apelado, em sede de contrarrazões, alega que o recurso é intempestivo, uma vez que, embora o prazo final tenha se dado na data de 02/12/2022, a petição recursal somente foi apresentada em 13/12/2022.

Sabe-se que a Fazenda Pública goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, consoante art. 183,
caput
, do CPC.

Todavia, verifica-se que o ente municipal recorrente foi intimado da r. sentença por meio de carga programada em 21/10/2022, iniciando a contagem do prazo recursal em 24/10/2022. Somado a isso, os prazos processuais estiveram suspensos nos dias 28/10, 2, 14 e 15/11 e 1, 08 e 9/12.

Ocorre que o vencimento do prazo recursal ocorreu em
12/12/2022
, e o recurso apenas foi protocolado em
13/12/2022
. Logo, forçoso reconhecer que a apelação cível manejada pelo Município de Vitória é
intempestiva.

Assim, sem maiores digressões,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível, porquanto intempestivo.

Sem majoração dos honorários sucumbenciais uma vez trata-se de sentença ilíquida.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de ato administrativo

ajuizada por
EZEQUIEL CASTRO DE OLIVEIRA

em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“Em face do exposto, julgo procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade do PAD instaurado em desfavor do requerente e consequentemente, da aplicação da pena de demissão e incompatibilização de cargo público por 05 (cinco) anos, com a devida reintegração ao cargo.

Condeno o réu ao pagamento de todas as vantagens e vencimentos, inclusive férias, 13º e demais parcelas remuneratórias, com seus respectivos reflexos, no período em que o autor se encontrava afastado por força das penalidades ora anuladas, montante que deverá ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPCA-E desde quando era devida a verba e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a partir da citação. (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).

Condeno ainda ao pagamento das custas processuais.”

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 6938715, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Registro que em razão do não conhecimento do recurso de apelação cível interposto às fls. 258/262, passo a apreciar a remessa necessária.

Trata-se de “
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração de cargo público”
ajuizada por
EZEQUIEL CASTRO DE OLIVEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, na qual postula a anulação do processo administrativo disciplinar de nº 6196922/2016, instaurado por meio da Portaria nº 107, com o objetivo de apurar o desaparecimento de materiais de uso médico hospitalar em alguns setores do Pronto Atendimento da Praia do Suá.

Como fundamento de sua pretensão, o requerente sustenta que (i) deveria ter sido realizada perícia médica para verificar a sua saúde mental; (ii) o único meio de prova utilizado no procedimento foi uma gravação de vídeo; e (iii) o acervo probatório não atribui a conduta ao autor.

Após o transcorrer da instrução processual, adveio a r. sentença julgando procedente a pretensão autoral.

Como se sabe, o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar possibilita a declaração da sua nulidade por intermédio da aferição da regularidade do procedimento, à luz dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, a teor da jurisprudência pátria, a parte prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios e o prejuízo suportado, o que, a meu sentir, restou demonstrado.

No caso em apreço, em que pese as alegações de que houve a utilização de um único meio de prova (vídeo) e de que não é possível atribuir a conduta ao autor, resta cristalino que o mesmo reconheceu a subtração do material desaparecido para cuidar de seus parentes em situações emergenciais, consoante o depoimento pessoal reproduzido à fl. 59. Senão vejamos:

“(...) que no final de setembro de 2016 seu filho sofreu acidente de moto e a mãe do depoente sofreu uma queda em que veio a fraturar o fêmur, fato que o levou a ter mais problemas de saúde (questões psicológicas); que afirma que pegou gazes e ataduras; que não foi avisado que estavam sumindo materiais em salas no PA; que abastecia as ambulâncias com materiais; que não solicitou a algum colega (enfermeiro, médico ou direção do PA) os materiais que ele necessitava; que esses materiais eram para realizar curativos em seu filho e sua mãe (acredita ter sido por duas vezes); que afirma que poderia comprar os materiais, mas que diante da necessidade da hora, visto que era apenas para uso na realização do curativo do seu filho acidentado e uma única vez em sua mãe; (...)”

Todavia, no tocante à realização de perícia médica, é cediço que havendo dúvidas acerca da sanidade mental do servidor público acusado durante o procedimento administrativo disciplinar, é imprescindível a instauração de incidente de sanidade mental, previsto no art. 160
1
da Lei nº 8.112/90.

Compulsando detidamente os autos, notadamente à fl. 62, verifica-se que o recorrido demonstra que está sob acompanhamento médico desde, pelo menos, o ano de 2016, tendo sido diagnosticado com transtorno depressivo recorrente com sintomas psicóticos (CID10 F33.3), possuindo como sintomas alucinações visuais e auditivas e delírios persecutórios.

Frisa-se, ainda, que, após o afastamento do trabalho por 30 (trinta) dias, o apelado apresentou novos pareceres médicos, no ano de 2017, atestando a sua incapacidade para realizar atividades laborativas.

Nesse cenário, assiste razão o autor ao alegar que sofreu cerceamento de defesa no bojo do processo administrativo disciplinar por não ter sido instaurado o incidente de sanidade mental, visto que haviam
dúvidas acerca de sua saúde mental.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PAD. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. EXAME DE SANIDADE MENTAL. DÚVIDA QUANTO À PLENA CAPACIDADE DO IMPETRANTE. ELEMENTOS DESCRITOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 160 DA LEI LEI Nº 8.112/90 RECONHECIDA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) 4. No caso dos autos, são fatos incontroversos, porquanto descritos no acórdão impugnado: a) o servidor foi assíduo até o ano de 2007; b) já com tempo suficiente para a aposentadoria, passou a faltar ao trabalho; c) apresentou atestados médicos que não foram aceitos pela Administração Pública porque equivocadamente considerados intempestivos; d) requereu o gozo de licença-prêmio, pedido nunca apreciado pela Administração; e) o servidor sofria de depressão. 5.
Assiste razão ao autor quando afirma ter ocorrido cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de instauração de incidente de sanidade mental previsto no art. 160 da Lei nº 8.112/90. Para chegar a essa conclusão, desnecessário reexame do contexto probatório dos autos, porquanto os fatos narrados no aresto impugnado indicam dúvida razoável sobre a saúde mental do servidor.
6. Não bastasse, ainda segundo o Tribunal de origem, a comissão indeferiu o pedido de instauração do incidente "considerando que o demandante nunca apresentara problemas de saúde registrados em sua ficha funcional". Ora, a ausência de doenças pretéritas não torna o ser humano imune a enfermidades futuras; a motivação da comissão do PAD é absolutamente inidônea. 7. Reconhecida a nulidade do ato demissional, ficando ressalvada a possibilidade de renovação dos atos no Processo Administrativo Disciplinar a partir da instauração do incidente de sanidade mental. Prejudicados os demais pontos do Recurso Especial. CONCLUSÃO 8. Agravo em Recurso Especial provido.
(STJ; AREsp 2.176.585; Proc. 2022/0227261-3; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 09/05/2023; DJE 05/06/2023)
(grifei)

Nota-se, inclusive, que a comissão do procedimento disciplinar analisou os laudos médicos apresentados pelo recorrido e chegou a conclusão de que tais documentos servem, tão somente, para demonstrar a deslealdade do acusado para com a Administração Pública, por não ter comunicado anteriormente que estava em tratamento psiquiátrico (fls. 115/120).

Diante dessas considerações,
confirmo
a sentença em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

1

Art. 160.
Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em autos apartados e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para não conhecer do recurso e em reexame necessário mantenho a respeitável sentença.

Com o relator